Tribunal: TJSP
Processo: 2005634-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de julgado (honorária de sucumbência). Decisão, deferindo penhora sobre honorária de advogado recebida pelo devedor, remunerando-lhe atuação no foro. Crédito exequendo também de natureza alimentar, autorizando relativizar imunidade constritiva. Inteligência do artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. Recurso do devedor. Parcial provimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de julgado (honorária de sucumbência). Decisão, deferindo penhora sobre honorária de advogado recebida pelo devedor, remunerando-lhe atuação no foro. Crédito exequendo também de natureza alimentar, autorizando relativizar imunidade constritiva. Inteligência do artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. Recurso do devedor. Parcial provimento (gratuidade judiciária concedida em caráter restrito, apenas para relevar despesa de preparo recursal).